Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0703748-87.2024.8.07.0001 DESPACHO Considerando o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0744604-96.2024.8.07.0000 (id. 72881388), que manteve a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, ao apelante para o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator